Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-06.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000680-06.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante CELSO
JOHN BRUN, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e COORDENADOR DE
UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000680-06.2019.8.26.0453 - Voto no 19015
2
VOTO No 19015 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1000680-06.2019.8.26.0453
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CELSO JOHN BRUN
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO; COORDENADOR DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Arielle Escandolhero Martinho
AC
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
ESTADUAL.
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA
UNIDADE DE TRABALHO, SITUADA NO MESMO
MUNICÍPIO. Ato motivado, fundado no interesse público.
Inexistência de prova de afronta a direito líquido e certo.
Sentença de denegação da ordem mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta em face da r.
sentença de denegação da ordem (fls. 65/68), prolatada nos autos de
mandado de segurança, impetrado por servidor estadual (Agente de
Segurança Penitenciária) objetivando a revogação do ato administrativo
de transferência de seu posto de trabalho para outra unidade.
Denegada a ordem, apelou o impetrante
buscando a inversão do julgado (fls. 76/86).
Recurso respondido (fls. 93/96).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Nos termos dos artigos 1o, caput, da Lei
12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000680-06.2019.8.26.0453 - Voto no 19015
3
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.
No caso em espécie, não se vislumbra qualquer
violação a direito líquido e certo.
O impetrante, ora apelante, se insurgiu contra
sua transferência para a Penitenciária II de Avaré/SP, requerendo seu
retorno para o Centro de Ressocialização de Avaré/SP, sob a alegação de
que o ato administrativo seria imotivado e ilegal, calcado no fato de ter
sido arrolado como testemunha em procedimento administrativo de
investigação da unidade prisional onde estava lotado. Afirma que sua
transferência foi efetivada com abuso de poder e desvio de finalidade.
Entretanto, a alegação não convence, ausente
qualquer elemento probatório ou indício de ilegalidade.
Nas informações prestadas pela autoridade
coatora, verifica-se que a Administração agiu dentro de sua margem de
discricionariedade e em prol do interesse público, com a devida
motivação do ato administrativo.
A opção de transferência do apelante ocorreu
em razão do relatório elaborado pelo Diretor do Centro de
Ressocialização "Dr. Mauro de Macedo" de Avaré, informando que o
servidor, após apresentar problemas de relacionamento com vários
servidores do seu turno de trabalho, fôra realocado em outro turno e que,
desde então, o impetrante vinha agindo com intuito de desestabilizar o
ambiente na unidade prisional. Ainda, conforme consta no relatório, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000680-06.2019.8.26.0453 - Voto no 19015
4
servidor tentava convencer presos e professores para que estes
realizassem denúncias contra a administração daquele estabelecimento
prisional, com o propósito de “se vingar” daqueles que, em sua
percepção, o prejudicaram.
A conduta adotada pelo servidor estava
colocando em risco o especialíssimo ambiente prisional, o que poderia
trazer consequências catastróficas.
Assim, foi determinada a transferência do
servidor, visando ao total aproveitamento da capacidade física e técnica
do profissional, mas mantendo as condições dignas e saudáveis do
trabalho, inclusive a possibilidade de crescimento profissional, através
de promoções e capacitação para desempenho de funções de maior
responsabilidade.
Em
outras
palavras,
a
parte
impetrada
demonstrou que a transferência para outra penitenciária, também situada
em Avaré, buscou realocar o servidor em outro ambiente de trabalho
onde possa desempenhar com zelo e presteza suas atividades, próprias
do cargo para o qual foi nomeado, que por motivos diversos não
estavam sendo realizadas a contento no Centro de Ressocialização de
Avaré.
Vale destacar que o remanejamento foi
realizado em unidades prisionais do mesmo Município de Avaré,
inexistindo impacto relevante na rotina do servidor.
Como se vê, o “mandamus” não prospera, até
mesmo porque, por depender de prova, os fatos alegados pelo
impetrante, no presente feito, não atendem ao requisito de prova pré-
constituída, requisito essencial para a impetração do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000680-06.2019.8.26.0453 - Voto no 19015
5
segurança, pois a via mandamental é incompatível com a dilação
probatória.
Vale ressaltar, ainda, que o impetrante combate
ato administrativo. Contudo, os atos administrativos gozam da presunção
de legitimidade, veracidade e legalidade.
Tal presunção, por ser relativa, sucumbe na
presença de provas em sentido contrário. Todavia, não havendo provas
contrárias, os atos administrativos devem ser preservados, o que, aliás,
está em consonância com o disposto no artigo 373 do CPC/15, relativo
ao ônus probatório.
Enfim, de rigor a manutenção da r. sentença de
denegação da ordem, por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora